Tribunal: STF
Processo: Rcl 82756
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43, 44 E 54. Execução penal. Regime prisional fechado. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP que, nos autos do Processo nº 0028721-96.2024.8.26.0041, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que “o Reclamante foi processado e, ao final, condenado nos autos da ação penal n.º 0001322-60.2017.8.26.0616, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, a ser iniciada no regime fechado (fl. 49), pena esta que já fora operada o transito em julgado”. 



    Aduz, em síntese, que “não obstante a ação penal acima mencionada, o Reclamante também fora processado e ao final condenado nos autos da ação penal n.º 1515151-29.2020.8.26.0228, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 1(um) ano, a ser descontada em regime aberto, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Habeas Corpus n.º 251.862/SP, que concedeu “parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena”, ainda passível de reforma pela Superior instância, ante a interposição de recurso especial na data de de 4/7/2025, conforme doc. 2”.



    Esclarece que “o Ministério Público requereu a unificação da pena (fl. 56), a defesa por sua vez, alegou dentre outras questões não só impossibilidade de se unificar uma pena ainda tida em caráter provisório com uma pena em caráter definitivo, a impossibilidade de harmonização dos regimes (fls. 61/63), desprezando os argumentos lançados pela defesa e numa decisão carimbática, o Magistrado de piso determinou a unificação das penas, fl. 67. Ressaltando o fato de que a condenação ainda está sob recurso, a manutenção da decisão representará em execução antecipada da condenação, o que é expressamente vedado pelo Código de Processo Penal, em seu art. 283, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF por ocasião das ADCs 43, 44 e 54”.



    Sustenta, assim, violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 



    Requer, em medida liminar, para “sustar a decisão que determinou a soma e a unificação da penas antes do trânsito em julgado”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão que somou a nova condenação e unificou as penas nos autos do processo de execução penal n.º 0028721-96.2024.8.26.0041, sem trânsito em julgado da ação penal n.º 1515151-29.2020.8.26.0228”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9).



    O Ministério Público Federal se manifestou pela improcedência da Reclamação em parecer assim ementado (Doc. 13):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA. INFORMA A AUTORIDADE RECLAMADA QUE, O REGIME FECHADO FOI IMPOSTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM FACE DE APENAS UM DOS CRIMES, AQUELE CUJO JULGAMENTO JÁ TRANSITOU EM JULGADO E, NÃO, COMO ALEGA O RECLAMANTE, PELA SOMA DAS PENAS APLICADAS. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 



    “Ante o teor da Certidão de fls. 54, dando conta de que no presente feito há condenação em regime de prisão incompatível com o que cumpre atualmente MICHAEL JULIO DA SILVA, CPF: 234.417.088-06, MTR: 392437-0, RG: 33.338.636, RGC: 51.586.372, RJI: 170075831-09, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém I + Ala de Progressão, nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, fixo o REGIME FECHADO (prevalente no momento) para o cumprimento das reprimendas que lhe foram impostas. 



    Para fins de regularização perante o BNMP 3.0, expeça-se Mandado de Prisão, referente ao processo nº 1515151-29.2020.8.26.0228 da 25ª Vara Criminal da Comarca de Foro Central Criminal Barra Funda-SP (PEC nº 0028721- 96.2024.8.26.0041). 



    Após o cumprimento do Mandado de Prisão, expeça-se também guia de execução. 



    Elabore-se cálculo de penas nos autos principais, incluindo-se na somatória a condenação constante no presente feito.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9):



    “Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) 



    Recebido o oficio expedido nos autos do Reclamação nº 82. 756/SP, em que figura como paciente MICHAEL JULIO DA SILVA, tenho a honra de informar a Vossa Excelência o seguinte: 



    O paciente foi condenado no processo nº 0001233-60.2017.8.26.0616 (PEC nº 0025885-53.2024.8.26.0041), a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado, por infração ao disposto no artigo 33 do SISNAD. 



    No processo nº 1515151-29.2020.8.26.0228 (PEC nº 0028721-96.2024.8.26.0041), foi condenado a pena de 01 ano de reclusão no regime aberto, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal. 



    Em que pesem a irresignação defensiva, ante a nova condenação juntada, em regime de prisão incompatível com o que cumpre atualmente MICHAEL JÚLIO DA SILVA, nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, foi fixado, por este Juízo, o REGIME FECHADO (prevalente no momento) para o cumprimento das reprimendas que lhe foram impostas. 



    No mais, tal unificação revela-se possível e necessária em relação, inclusive, à pena de detenção, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal: "A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado". 



    A íntegra do feito poderá ser consultada no link https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.Do, com a senha protocolada no sistema CPEWEB. 



    Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos da mais alta estima e distinta consideração, bem como coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer outra informação que se fizer necessária.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF).



    O exame dos autos revela que, ao contrário do que sustenta o reclamante, trata-se de execução definitiva de pena, já transitada em julgado, com imposição do regime inicial fechado (Doc. 2, fl. 54), sendo certo que, no julgamento das ações diretas de constitucionalidade nºs 43, 44 e 54, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a analisar a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, especificamente quanto à vedação da execução provisória da pena.



    Como bem pontuado pelo parecer ministerial (Doc. 13):



    “Na verdade, a execução criminal em curso está respaldada na legítima e correta ordem de incidência de cada uma das condenações impostas ao reclamante, na conformidade de cada regime previsto, inicialmente, para cada condenação.



    Ao contrário do que alega o reclamante, não se configura o somatório com a nova pena (que ainda não tem trânsito em julgado), mas sim, “nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, foi fixado, por este Juízo, o REGIME FECHADO” para o primeiro crime isoladamente considerado. 



    Desse modo, os fundamentos da decisão atacada não convergem com o tema versado nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43, 44 e 54; em especial a prevalência da presunção de inocência, que exige o trânsito em julgado da condenação. Portanto, não caracterizada a estrita aderência entre a atual pretensão e as matérias ali definidas.”



    Nessa linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 69, "CAPUT", DO RISTF. DECRETO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SUPOSTAMENTE TERIA VIOLADO DECISÃO FIRMADA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 E 54, DESTA CORTE. ATO RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS REFERIDAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 46979 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04-06-2021)



    Ademais, no julgamento paradigma, não houve qualquer deliberação quanto à possibilidade de unificação de penas, especialmente nas hipóteses em que já se encontra fixado o regime inicial fechado em virtude de condenação com trânsito em julgado, como ocorre nos presentes autos, a evidenciar a ausência de aderência estrita entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o conteúdo paradigmático invocado.



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente